Tribunal: TJPA
Processo: 0801561-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10560 - Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801561-64.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: EVARISTO JOSE COELHO DA SILVA, PLATIBEL IND E COM DE PLASTICOS LTDA, E J C DA SILVA COMERCIO EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR FISCAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SIGILO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ACESSO POR TERCEIROS AOS DADOS FISCAIS E BANCÁRIOS DAS RECORRENTES. INFORMAÇÕES PROTEGIDAS PELA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA C/C ARTIGO 189, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) dia do mês de fevereiro ao 1º (primeiro) dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Convocado).

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EVARISTO JOSE COELHO DA SILVA, PLATIBEL IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA e E J C DA SILVA COMERCIO - EIRELI visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO CAUTELAR FISCAL, proc. nº 0831445-79.2018.8.14.0301, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, indeferiu o pedido de sigilo processual.

Em suas razões constantes no id.
2779135, págs. 01/03, historiam os agravantes que o agravado ajuizou a ação ao norte mencionada contra si e diversas outras pessoas elencadas na exordial, com vistas a arrestar valores e indisponibilizar bens e contas bancárias para satisfação de um suposto crédito tributário no importe de R$70.742.721,00 (setenta milhões e setecentos e quarenta e dois mil e setecentos e vinte e um reais) relativo ao descumprimento de obrigações fiscais da BELÉM IMPORTADOS LTDA.

Aludem que no decorrer do andamento do feito, o juízo de origem removeu o sigilo que originariamente fora dado ao processo, deixando descoberta toda a documentação íntima, financeira e pessoal juntada por todos os envolvidos aos autos.

Sustentam que a decisão não pode prosperar, dado que há nos autos diversos documentos relativos aos extratos bancários com movimentações financeiras íntimas. Aludem que esses dados são protegidos pelo direito à intimidade previsto no artigo 5º, LX, da Constituição da República e 189, III, do CPC.

Concluem afirmando acerca da necessidade da restauração do segredo de justiça ao processo, com o intuito de se preservar as informações bancárias e rendimentos percebidos, conforme precedentes que citam.

Requereram o conhecimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo com o fim de ser mantido o segredo de justiça reclamado e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõem.

Em decisão constante no id. 2912069, págs. 01/04, deferi o pedido de efeito suspensivo ativo para restaurar o sigilo processual.

Conforme certificado no id. nº
3578051, pág. 01, não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3837830, págs. 01/03, pronunciou-se pelo provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aforado por
EVARISTO JOSE COELHO DA SILVA, PLATIBEL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA e E. J. C. DA SILVA COMERCIO - EIRELI, ora agravantes, contra decisão proferida em Ação Cautelar Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, ora agravado,
no ponto que indeferiu o restabelecimento do sigilo processual sob o fundamento de que não teria sido realizado nenhum ato que causasse qualquer constrangimento à honra e à privacidade das partes.

Com efeito, o direito à intimidade representa relevante manifestação dos direitos da personalidade e qualifica-se como expressiva prerrogativa de ordem jurídica que consiste em reconhecer, em favor da pessoa, a existência de um espaço indevassável destinado a protegê-la contra indevidas interferências de terceiros na esfera de sua vida privada, cuja previsão se encontra no artigo 5º, X, da Constituição da República,
in verbis:

“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”

Nesse contexto, não é de se olvidar que as informações bancárias e fiscais dos agravantes estão albergados pelo direito fundamental a intimidade, só podendo ser afastada essa prerrogativa por autoridades judiciárias e, excepcionalmente, por Comissão Parlamentar de Inquérito (artigo 58, § 3º, da CR/88) e pelas autoridades integrantes da Administração Fazendária (artigo 6º da Lei Complementar nº 105/2001).

Vale ressaltar que a utilização dos dados se dá para a investigação ou instrução processual que lhe deu causa, havendo a obrigatoriedade de permanência do sigilo com relação a terceiros.

Por sua vez, o CPC prevê em seu artigo 189, III, o sigilo dos processos nas hipóteses “em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade”, com visas a resguardar o direito previsto na
Lex Mater
.

No caso vertente, observa-se que a ação originária, por se tratar de ação cautelar fiscal, por certo reclamaria a quebra de informações fiscais e bancárias dos envolvidos. Assim, considerando que referidos dados são protegidos pela cláusula constitucional da intimidade, tem-se que há a presença da relevância da fundamentação a justificar o sigilo reclamado.

Por sua vez, o perigo de lesão grave e de difícil reparação reside no fato de que a tramitação do feito sem o sigilo processual requerido poderá ensejar o acesso de informações protegidas constitucionalmente a terceiros estranhos ao feito. Dessa forma, a quebra deve ser restrita à publicidade dos atos às partes, advogados, procuradores e ao representante do Ministério Público, que se encontrarem devidamente cadastrados no processado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, restaurar o sigilo processual dos autos originários.

É como o voto.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/03/2021